Tribunal: TJMT
Processo: 1020840-36.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020840-36.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 026.040.931-62 (ADVOGADO), ANDRESSA ROCHA DE FREITAS - CPF: 076.202.801-70 (PACIENTE), AO JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 026.040.931-62 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIVALDO PIRES PEREIRA JUNIOR - CPF: 061.168.881-60 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO COELHO DE ALMEIDA BATISTA - CPF: 048.021.451-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ISTEFANE MARTINS DE SOUZA - CPF: 066.439.001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MARQUES DE JESUS - CPF: 063.895.581-55 (TERCEIRO INTERESSADO), NEILSON GABRIEL ALVES DA SILVA - CPF: 067.544.741-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO, ASSOCIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -
1) NEGATIVA DE AUTORIA
- EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS - NÃO CABIMENTO -
WRIT
NÃO CONHECIDO NESTA PARTE –
2)
PRISÃO EM FLAGRANTE – ILEGALIDADE – TESE SUPERADA –
3)

PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA
– OFENSA - IMPROCEDÊNCIA
– RESPALDO NO
ORDENAMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL –
4)

REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR -
PROCEDÊNCIA – RESIDÊNCIA FIXA - PACIENTE SEM REGISTROS CRIMINAIS E LACTANTE – AMAMENTAÇÃO NA CADEIA PÚBLICA -
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRISÃO DOMICILIAR - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DOS INTERESSES DO MENOR –
WRIT

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM CONCEDIDA
. DECISÃO EM DISSONÂNCIA COM A PGJ.

1 -
É cediço na doutrina e jurisprudência que na estreita via do
writ
não é possível o exame valorativo do conjunto fático-probatório, afigurando-se inviável, nesta seara, a discussão acerca da negativa de autoria.

2
-

Convertida a prisão em flagrante em preventiva, não há mais que se falar em ilegalidade da primeira, vez que fundada a custódia em novo título judicial.

3 -

Na prisão preventiva inexiste ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, não só pela natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, sendo ela de cunho processual, como também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão processual, devidamente fundamentado por decisão escrita do juiz competente.

4 -
Se demonstrado nos autos, com concretude, a imprescindibilidade da presença da paciente nos cuidados com o filho menor de 6 anos de idade, dada sua condição de lactante, mister conceder-lhe a prisão domiciliar mediante cumprimento de medidas cautelares alternativas que, por certo, estabelecem tratamento menos gravoso que a prisão preventiva e são pertinentes e adequadas ao caso concreto (art. 318, III, c/c art. 318-B, do CPP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ANDRESSA ROCHA DE FREITAS
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Água Boa.

Aduz, o impetrante, que
Andressa
foi presa,
ilegalmente
, em flagrante pela prática, em tese, dos crimes capitulados no
art. 2º da Lei n. 12.850/2013, art. 288 e art. 157, § 2º, II, IV e V, § 2º-A, I, CP,
e que depois, a prisão foi convertida em preventiva, mediante
decisão
desprovida

de qualquer fundamentação válida
.

Anota a inocorrência de quaisquer das hipóteses do art. 302, CPP, diz que a acusação é injusta e sem fundamento, invoca os bons predicados (sem antecedentes criminais, endereço conhecido), e diz que a prisão preventiva ofende
o princípio da presunção de inocência
.

Assim,
o impetrante pede que a prisão seja relaxada e a preventiva seja
revogada

mediante a imposição de medidas cautelares, previstas no art. 319, do CPP
;

caso não, pugna

que se conceda a
prisão domiciliar
, por ser, a paciente, mãe de uma criança de 1 ano e 3 meses, que ainda está sendo amamentada.

A
liminar
foi
indeferida
(Id 61066467).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id
62515965
).

O impetrante anexou novos documentos (Id
63090570)

A d. PGJ opinou pela
denegação da ordem
em seu parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id
64779475)
:

Sumário:
Habeas Corpus
– Prisão preventiva – Paciente preso pela suposta prática do crime de tráfico, previsto no s art. 2º da Lei n. 12.850/2013, art. 288 e art. 157, § 2º, II, IV e V, § 2º-A, I, CP – Inconformismo – 1) Alega ausência de fundamentação e requisitos, aptos a justificar a imposição da medida extrema – Improcedência – Decisão fundamentada e justificada em razão da garantia da ordem pública – Indícios de autoria, materialidade e contumácia delitiva da paciente – 2) Alegada substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar, em razão da paciente ser mãe de uma criança de tenra idade, sendo ela indispensável para os seus cuidados – Impossibilidade – Não preenchimento dos requisitos necessários para concessão da prisão domiciliar, eis que não evidenciada a indispensabilidade da presença da paciente para prover o cuidado necessário à filha – 3) Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – Inviabilidade – Medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para a preservação da ordem pública – Ausência de constrangimento ilegal – Pela
denegação
do writ.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 10 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020